Tribunal: TJDFT
Processo: 0718904-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718904-84.2025.8.07.0000 RECORRENTE: WILSON ALVES SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. CABIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 25a Vara Cível de Brasília-DF, que declinou da competência para a Comarca de Santa Maria da Vitória/BA, na da Ação de Liquidação de Sentença proposta em face do BANCO DO BRASIL S/A. O agravante sustenta a aplicabilidade do art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, que prevê a possibilidade de ajuizamento no foro da sede da pessoa jurídica ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça do Distrito Federal é competente para processar e julgar a liquidação de sentença de ação civil pública referente a cédulas de crédito rural, considerando a sede do réu; (ii) estabelecer se a escolha do foro pelo autor, desvinculada do local da agência bancária e de seu domicílio, configura escolha aleatória vedada pelas normas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil estabelece que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência bancária, o foro competente é o do local da agência onde foi pactuado o contrato, nos termos do art. 53, III, "b" e "d". 4. O vínculo contratual entre as partes decorre de cédula de crédito rural, operação financeira voltada ao financiamento da atividade agrícola, o que descaracteriza relação de consumo e afasta a incidência das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor. 5. A escolha do foro da sede da instituição financeira não pode ser feita de forma aleatória, sem observância das regras processuais, sob pena de violação ao princípio do juízo natural e de sobrecarga indevida da Justiça do Distrito Federal. 6. A prerrogativa de eleger foro em contratos bancários não permite ao autor ajuizar a ação em local sem pertinência com o contrato ou seu domicílio, sob pena de afronta ao art. 139 do CPC, que impõe ao magistrado o dever de impedir a oneração indevida do Judiciário. 7. O declínio de competência, embora se trate de competência territorial relativa, é justificável diante do interesse público e da ausência de justificativa plausível para a escolha do foro do Distrito Federal, conforme precedentes do c. STJ e do próprio e. TJDFT. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A competência territorial para ações envolvendo obrigações bancárias deve observar o local da agência onde foi firmado o contrato, salvo exceções legalmente justificadas. 2. O vínculo contratual estabelecido por cédula de crédito rural não configura relação de consumo, afastando a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. 3. A escolha aleatória do foro, sem pertinência com o contrato ou o domicílio das partes, não é permitida e pode ser corrigida pelo magistrado, ainda que se trate de competência relativa. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo a decisão que declinou a competência da Justiça do Distrito Federal para a Comarca de Santa Maria da Vitória/BA, em liquidação de sentença decorrente de ação civil pública relativa a cédula de crédito rural. O embargante alega omissão quanto aos arts. 46, caput e §1o, e 53, III, “a”, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à aplicação dos dispositivos invocados pelo embargante; (ii) estabelecer se os embargos de declaração têm caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O colegiado apreciou de forma clara e fundamentada a competência territorial, afastando a aplicação do CDC, com base em precedentes deste e. Tribunal de Justiça, e na regra do art. 53, III, “b” e “d”, do CPC, que fixa o foro competente no local da agência contratante. 4. Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão enfrentou todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal invocado, desde que a fundamentação seja suficiente. 5. A escolha do foro do Distrito Federal, desvinculada do domicílio das partes e do local do contrato, caracteriza escolha aleatória vedada, autorizando o declínio de competência em atenção ao interesse público. 6. Os embargos, ao pretender rediscutir matéria já decidida, desvirtuam sua finalidade e configuram intuito manifestamente protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal citado pelas partes. 2. Embargos de declaração que buscam rediscutir matéria já decidida configuram intuito protelatório, autorizando a aplicação de multa processual. O recorrente alega que o acórdão violou os seguintes dispositivos: a) artigos 46, caput, §1o, e 53, inciso III, alínea “a”, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que a escolha do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para ajuizamento de liquidação provisória de sentença coletiva em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista que em sede em Brasília, encontra-se dentro dos permissivos legais. Sustenta que a legitimidade da escolha do foro da sede da pessoa jurídica deriva da expressa previsão legal; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, argumentando que a imposição de multa com fundamento no caráter protelatório dos embargos de declaração é indevida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 (ID 77602414). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 46, caput, §1o, e 53, inciso III, alínea “a”, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados no ID 77602414. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015